Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-67.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC
Órgão julgador: EMBARGANTE: JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
19/03/2021
Número: 0600241-67.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Processo referência: 0600278-94.2020.6.16.0163
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600241-
67.2020.6.16.0163 (DRAP - 0600239-97.2020.6.16.0163), que julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido na impugnação apresentada pela Coligação Juntos Pela Paz e Desenvolvimento e
julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação apresentada pelo Partido Cidadania 23 ao
registro de candidatura e, por consequência, nos termos da fundamentação, indeferiu o
requerimento de registro de candidatura apresentado por Marcelaine Reguelin para concorrer ao
cargo de Vereadora na cidade de Quedas do Iguaçu nas eleições municipais de 2020. (Ações de
Impugnação do Registro de Candidatura ajuizadas pela Coligação Juntos Pela Paz e
Desenvolvimento e pelo Partido Cidadania 23 em face de Marcelaine Reguelin, candidata ao cargo
de vereadora, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Quedas do
Iguaçu/PR, sustentando que, apesar de comprovar documentalmente que restou afastada do cargo
público municipal que ocupa, consoante publicação do Decreto Municipal n° 758/2020 no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Quedas do Iguaçu (DOE/Quedas do Iguaçu), não teria havido sua
desincompatibilização de fato como servidora pública municipal pois, com a publicação no
DOE/Quedas do Iguaçu na data de 20.08.2020, foi divulgado o Plano de Contingência da Política de
Assistência Social para Atuação na Situação de Emergência em Saúde Pública da Doença COVID -
19, tendo constado expressamente que a Impugnada estava servindo na Coordenação da Proteção
Média Complexidade e como Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social,
constando, ainda, como membro da Comissão Técnica que elaborou o Plano de Contingência,
requerendo, portanto, a procedência da impugnação com o consequente indeferimento do registro
de sua candidatura em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, II, "l", da LC nº 64/90. Ainda, que
a candidata que continuou assinando documentos e participando de reuniões após sua
desincompatibilização formal e no período vedado pela legislação eleitoral para manutenção do
vínculo com o município ensejando, inclusive, a publicação de informe de seu afastamento em data
de 10/09/2020 para tentar justificar as ações realizadas pela mesma junto ao CMDCA, o que não se
mostraria necessário caso efetivamente tivesse se afastado de suas funções na data limite para
desincompatibilização prevista pela legislação eleitoral.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELAINE REGUELIN (RECORRENTE)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
CIDADANIA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CRISTINA MATOSO (ADVOGADO)
JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP /
27-DC (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28881
916
17/03/2021 20:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.351

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600241-67.2020.6.16.0163 –
Quedas do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: MARCELAINE REGUELIN
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI - OAB/PR0075733
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN - OAB/PR0007523
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI - OAB/PR0038399
ADVOGADO: RODOLFO REVERS - OAB/PR0054709
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - OAB/PR0065230
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN - OAB/PR0085239
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO - OAB/PR0084410
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE
VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “JUNTOS
PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO”, contra o acórdão nº 58.156, que deu provimento
ao recurso para, reformando a sentença, deferir o registro de candidatura de
MARCELAINE REGUELIN.
Em suas razões (id. 24299566), a embargante aduz a existência de
omissão no julgado por não ter abordado a questão relativa à juntada tardia de
documento pela candidata e que a participação da candidata na reunião em 18/08/2020
para a aprovação do plano de contingência é fato incontroverso.
Defende que o acórdão se omitiu quanto à presença do nome da
candidata, na data de 20/08/2020, no o Plano De Contingência Da Política De
Assistência Social Para Atuação Na Situação De Emergência Em Saúde Pública Da
Doença COVID – 19.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, anoto que o recurso é tempestivo porque a embargante foi
intimada do acórdão no dia 01/02/2021, segunda (ID. 24150066), e o prazo de 03 dias
para a oposição de embargos de declaração se encerrou no dia 04/02/2021, quinta.
Desta feita, os embargos opostos no dia 03/02/2021, terça, são tempestivos
e merecem ser conhecidos. No mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as

questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, a embargante alega a existência de vício no julgado, sendo
que a tese foi devidamente abordada pela decisão embargada e expressamente
rechaçada (ID. 22741516):
De início, a recorrente pugna que os documentos juntados por ocasião da oposição de
embargos de declaração contra a sentença sejam conhecidos e apreciados por esta
egrégia Corte.
Com efeito, não há razão para deixar de conhecer do documento juntado em sede
recursal pela recorrente, eis que esta egrégia Corte firmou entendimento no sentido
de se admitir “a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária” (RE nº
.
0600136-65.2020, Relator Dr. Rogério de Assis, DJ 20/11/2020)
(...)
O Plano de Contigência foi publicizado no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Quedas do Iguaçu do dia 20/08/2020 (ID. 19334966), consistindo no “PLANO DE
CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUAÇÃO NA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA COVID – 19”,
indicando a recorrente como integrante da Comissão Técnica responsável pela sua
elaboração.
No mesmo documento, consta, de fato, a informação de que o “Plano fica aprovado pela
resolução 07/2020 conforme reunião CMAS via chamada de Vídeo Conferência do
(aplicativo google meet)” e, por integrar a Comissão
dia de 18 de agosto de 2020
Técnica desse Plano, o Juízo singular entendeu que a recorrente estava presente na
reunião de aprovação.
Diferentemente da sentença, contudo, tenho que o fato de a recorrente integrar a
Comissão Técnica do Plano de Contigência e de haver o registro de ele ter sido aprovado
pelo Conselho Municipal de Assistência Social não é suficiente para concluir que a
recorrente teria efetivamente participado dessa aprovação ou mesmo que ela teria
recebido a atribuição de Coordenação da Proteção Social Básica nesse mesmo dia
(18/08/2020).
Isso porque, em momento algum, houve designação de pessoas para
cargos/funções na publicação do referido plano ou mesmo foram indicados os
participantes da reunião que o teria aprovado.
É de se esclarecer que o Plano tão somente descreve as ações de gestão do SUAS
e de seus programas e serviços socioassistenciais no enfrentamento à COVID-19,
sendo mais plausível concluir que a comissão técnica foi formada em data anterior
para, em um primeiro momento, elaborar o plano e, somente depois, sujeitá-lo à
aprovação.
Aliás, a ata dessa reunião (ID. 19336816), anexada em sede de embargos de
declaração na origem, não se encontra ratificada pela assinatura de Marcelaine
Reguelin nem ela foi citada como presente.
Em reforço, foi produzida uma nova ata pelo Conselho noticiando a inexistência de
participação de Marcelaine Reguelin na reunião do dia 18/08/2020 (ID. 19336966) e

apresentado declarações de Eliana Sartori Diniz e Cleonice Terezinha Rodrigues,
presentes na referida reunião, confirmando o afastamento de Marcelaine desde
14/08/2020 (ID. 19337016).
É cediço que as declarações particulares são provas unilaterais eis que não foram
constituídas sob o crivo do contraditório judicial, de modo que não teriam o condão de
provar a ocorrência do fato em si (a ausência de Marcelaine na reunião do dia
18/08/2020).
Sucede que, por estarem em harmonia com o conjunto probatório, é possível admiti-las
como reforço das provas já existentes nos autos.
De outro lado, a tese contrarrecursal e da origem é de que a participação da
recorrente na reunião do dia 18/08/2020 é matéria incontroversa e, por esse motivo,
não seria possível admitir a produção de prova sobre tal fato.
Contudo, observa-se da defesa apresentada que houve pedido expresso de produção de
prova oral para demonstrar que houve o afastamento de fato a partir de 14/08/2020:
“Requer-se, ainda, seja promovida a oitiva de CLEONICE DOS SANTOS RODRIGUES,
Presidente do CDMCA para comprovar que a membra Marcelaine não exerceu
, bem como de RUTIMEIRE DOS SANTOS, Assistente
função de fato, desde 14/08/2020
Social do Município que participa dos mais diversos Conselhos Municipais, e pode atestar
que Marcelaine não exerceu funções de fato em nenhum Conselho, e/ou na sua
” (ID. 19335766).
função junto ao Município
Ademais, não comungo da tese firmada pela origem de se aplicar a presunção de
veracidade dos fatos não impugnados especificamente pela defesa em processos
.
de registro de candidatura
Isso porque o presente litígio versa sobre a condição de elegibilidade do cidadão, direito
que lhe é constitucionalmente garantido para assegurar os fundamentos básicos da
República Brasileira, de modo que lhe deve ser aplicável a regra do artigo 345, II, do
Código de Processo Civil.
Assim, para impedir o pleno exercício da capacidade eleitoral passiva do cidadão, deve
ser produzida prova ampla e robusta, não podendo a decisão que indefere o pedido de
candidatura se escorar apenas em presunções decorrentes da ausência de impugnação
específica.
Nesse sentido, não existe prova segura de que a pretensa candidata tenha
efetivamente participado da reunião do dia 18/08/2020, ônus que incumbia ao
impugnante porque é fato impeditivo da desincompatibilização comprovada pela
requerente.
Não bastasse, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou, consignando que
"ao servidor público cumpre comprovar haja requerido a desincompatibilização no prazo
legal, cumprindo àquele que impugna o pedido de registro demonstrar a
" (Recurso Especial Eleitoral nº 34006, Acórdão,
continuidade da prestação de serviços
Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 29/11/2016).
Desta feita, a conjugação dos elementos colacionados aos autos é suficiente para afirmar
que Marcelaine não se encontrava presente na multicitada reunião, notadamente porque
vigora nesta Justiça Especializada o princípio da máxima democracia, no sentido de se
assegurar aos eleitores o maior número de opções de voto com a maior participação
possível de pretendentes a cargos eletivos.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando
os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo
489, IV, do CPC/15).
Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600241-67.2020.6.16.0163 -
Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC -
Advogados
do
EMBARGANTE:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGADO: MARCELAINE REGUELIN -
Advogados do EMBARGADO: KLEITON LUIZ CANSI - PR0075733, GILBERTO FRANZEN -
PR0007523, FLAVIANE GORETE POTULSKI - PR0038399, RODOLFO REVERS - PR0054709,
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE - PR0065230, BENNER AULISSON LARSSEN -
PR0085239, ANY ELLEN GALVAO - PR0084410 - RECORRIDO: CIDADANIA - QUEDAS DO
IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRIDO: CRISTINA MATOSO - PR98827.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.